Tribunal: TJPA
Processo: 0800047-47.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800047-47.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: CARLOS SIDNEY CARVALHO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM RAZÃO DOS DESCONTOS EXCEDEREM AO LIMITE LEGAL (30%) C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NO SE SUBMETEM À LIMITAÇO LEGAL DE 30%. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória
proferida pelo MM Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém,
que nos autos da ação ordinária revisional de contrato e outras obrigações c/c pedido de tutela de urgência movida pelo ora agravado, sem ouvir a parte adversa, determinou a limitação de todos os descontos na conta do autor ao patamar de 30%, sem, contudo observar a natureza distinta dos contratos.

Em suas razões, defende o ora agravante que a decisão a quo foi equivocada, uma vez que, há recente decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ lavrada no Resp nº 1586910, firmou entendimento de que o desconto em conta de empréstimo firmado espontaneamente com o banco não pode ser limitado pela justiça.

Segundo a decisão em comento, é possível descontar prestações de empréstimo contratado pelo cliente na mesma conta corrente em que recebe seus proventos, não sendo razoável e isonômico aplicar a limitação legal aos
descontos, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado com a instituição financeira.

Sustenta a inaplicabilidade da legislação que rege os empréstimos consignados no que concerne à disciplina do Banparacard e outros empréstimos não consignados em folha, nos quais a cláusula autorizadora de débito em conta é não apenas a forma de pagamento preconizada na avença, mas sobretudo a principal garantia do contrato, bem como no conhecimento prévio e inequívoco do agravado em relação às condições e termos do negócio, fica evidenciada a ausência de verossimilhança necessária à concessão da tutela de urgência.

Por fim, requer que seja concedido o efeito suspensivo a decisão agravada.

Em Id. nº 1251728, deferi o efeito suspensivo.

A parte Agravada não apresentou as suas contrarrazões recursais. (Id nº 2471943)

O Ministério Público de Segundo Grau absteve-se de intervir nos autos, (Id. nº 2493199).

É o breve relato.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão increpada, vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, cabe a análise sobre a presença
ou não dos requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, agindo com a prudência necessária a fim de que não se fira o mérito dos autos originários.

Inicialmente, constata-se que o autor firmou contrato de empréstimo bancário com a Instituição agravante, tendo sido estabelecido que o empréstimo seria pago mediante descontos consignados em sua conta corrente.

Em uma análise mais apurada aos autos
, entendo que merece prosperar as razões expostas nas razões recursais do agravante.

A análise desse recurso deve se limitar à possibilidade ou não de a referida limitação dos descontos em 30% dos rendimentos do recorrido poder ser estendida aos empréstimos contratados na modalidade de crédito pessoal, o que, desde já, consigno não ser possível.

Primeiramente, cabe destacar que à vista do Contracheque do agravado, verifico que os descontos a título de empréstimos na modalidade consignado não ultrapassam a limitação legal de 30% dos rendimentos do demandante.

Entendo que os empréstimos consignados em folha de pagamento possuem natureza jurídica diversa dos demais empréstimos bancários decorrentes de crédito pessoal e, por isso, não se submetem às mesmas regras e limitações legais.

Conforme bem apontado no voto do Ministro Luís Salomão no
REsp 1.586.910
, o qual atualmente encontra-se com julgamento suspenso, em razão de um pedido de vista, “Não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal do empréstimo consignado a desconto de empréstimos em folha de pagamento, de maneira arbitrária, em empréstimos livremente pactuados."

Ainda de acordo com o Ministro Salomão: "é salutar" que o empréstimo consignado seja limitado, porque ele é descontado direto na folha de pagamento e cada categoria profissional tem uma regra para o desconto e com base nisso os bancos calculam as taxas. Já em relação aos empréstimos bancários em geral, o banco analisa o histórico do correntista para conceder o valor. "É impossível para o banco avaliar o risco quando ele não sabe quais são as fontes de empréstimo que o cidadão pode ter", disse.

Desse modo, concluo pela impossibilidade de limitação dos demais empréstimos contratados pelo agravado na modalidade de crédito pessoal, em razão da ausência de disposição legal nesse sentido.

Destaco que não desconheço a divergência jurisprudencial acerca do assunto em comento, todavia, esclareço que me filio à corrente que entende que as demais modalidades de empréstimos – que não sejam os empréstimos consignados em folha de pagamento – não se submetem à Lei nº 10.820/2003 e, portanto, não estão sujeitas à limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do beneficiário do empréstimo, prevista no supracitado artigo 2º, §2º, inciso I, da referida lei.

Outrossim, entendo que os negócios jurídicos em questão foram todos adquiridos de forma voluntária pelo recorrido, sem ter sido evidenciado qualquer vício de consentimento.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO COM PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (2017.03921862-40, 180.434, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-05, Publicado em 2017-09-14).

Ante o exposto,
conheço
do presente Agravo de Instrumento e
dou-lhe provimento
, devendo ser modificada a decisão ora agravada pelos motivos ao norte lançados.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 05/02/2020